Tribunal: TJDFT
Processo: 0732575-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732575-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: DIVINO CECIM DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. ROL. ANS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer para confirmar a obrigação do plano de saúde a custear a cirurgia prescrita, bem como ao pagamento de danos morais pela negativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de danos morais em razão da negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso em análise, o apelante recorre apenas sobre a condenação em danos morais. 5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 5.1. No caso, considerando a discussão sobre a obrigação do custeio do plano de saúde em razão do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não é possível verificar qualquer ilegalidade ou abusividade da negativa capaz de justificar a reparação moral. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos conhecido e provido. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III e 5o, V e X. CPC, art. 85, §2o, 86. Lei no 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1985859 da Relatoria do Desembargador Esutáquio de Castro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1982239 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1964974 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos artigos 10, 12 e 16, todos da Lei 9.656/1998, bem como 1o e 4o, ambos da Lei 9.961/2000, ao argumento de que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer procedimentos não incluídos no rol da ANS, o qual é taxativo, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou em contrato, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro e violação à livre iniciativa. Afirma que os planos privados de assistência à saúde devem observar os limites de cobertura definidos em contrato e no rol de procedimentos da ANS. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, 12 e 16, todos da Lei 9.656/1998, bem como 1o e 4o, ambos da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027